Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. CDC. AUTOATENDIMENTO. COMPROVADA A TRANSÇÃO, O CRÉDITO EM CONTA E DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO. ASSINATURA ELETRONICA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por AGUINALDO GONCALVES LOPES, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação monitória, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu, ora apelante, “declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 232.592,75 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária e juros moratórios nos termos contratados. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”.
2. O juízo compreendeu procedente o pedido autoral para constituir o título executivo judicial em favor do banco, pois comprovada a contratação do crédito e ausente o adimplemento da obrigação.
3. Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro.
4. No caso, o autor instruiu a inicial com documentos que indica o nome do suposto devedor, quais sejam: 1 – Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida Crédito Direto ao Consumidor (ID 46257350); 2- extrato bancário do apelado onde consta o crédito em conta no valor de 204.000,00 (ID 46257351); 3 – Log das transações (ID 46257352); 4- Notificação extrajudicial do débito (ID 46257353); Instrumento de crédito onde descreve pormenorizadamente o valor solicitado, juros, descontos de tributos e saldo final (ID 46257354); planilha de crédito, inclusive consta algumas parcelas adimplidas e outras parceladas (ID 46257355) e contrato com clausulas gerais de contratação eletrônica (ID 46257349).
5. Cumpre mencionar que, dos documentos intitulados “Instrumento de crédito” (ID 46257354), é possível extrair o valor das operações, taxa de juros, número e valores das parcelas contratadas, data de vencimento das parcelas e custo efetivo total.
6. Nesse contexto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", sendo desnecessária a assinatura do devedor.
7. O autor, ora apelado, juntou comprovante do crédito em conta do apelante, e tal documento não foi contestado sua autenticidade a não ser apontar que foi produzido unilateralmente pelo réu, assim, resta concluir a efetividade do crédito e disponibilização deste ao consumidor.
8. Apelação conhecida e não provida.